Tribunal: TJDFT
Processo: 0022677-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0022677-93.2016.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G2 RECUPERADORA DE CREDITOS E INVESTIMENTOS S.A. APELADO: ADALIA MARIA MESQUITA RIBEIRO, PAULO CESER RIBEIRO, ACP CORRETORA DE CEREAIS LTDA ME DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por G2 RECUPERADORA DE CRÉDITOS E INVESTIMENTOS S/A contra a r. sentença exarada no ID 53698627, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão executiva e resolveu o mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso II, c/c artigo 771, parágrafo único, e artigo 921, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, em relação às executadas ADÁLIA MARIA MESQUITA RIBEIRO e ACP CORRETORA DE CEREAIS LTDA ME. Na mesma oportunidade, determinou que o processo permanecesse suspenso em relação à pretensão executiva deduzida em desfavor do executado PAULO CESER RIBEIRO. No recurso de apelação interposto (ID 53698632), a exequente afirma não estar configurada a prescrição intercorrente, uma vez que requereu a expedição de carta precatória para cumprimento de mandado de penhora in loco na residência das executadas ACP e Adália dentro do prazo legal de 3 (três) anos. Pugna, ao final, pela cassação da r. sentença, para que seja dado regular processamento à execução. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 53698633. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 53698636). É o relatório. Da análise dos autos, observa-se que a d. Magistrada de primeiro grau resolveu parcialmente o mérito da execução de título extrajudicial, uma vez que determinou que o processo permanecesse suspenso em relação ao executado PAULO CESER RIBEIRO. De acordo com o § 5o do artigo 356 do Código de Processo Civil, a decisão pela qual é resolvido parcialmente o mérito da ação é impugnável por agravo de instrumento. Nesse contexto, observa-se, prima facie, estar evidenciada a inadequação da via recursal eleita, uma vez que a exequente interpôs apelação cível contra ato judicial passível de impugnação por agravo de instrumento. No entanto, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, em homenagem aos princípios da cooperação e da ampla defesa, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se a respeito da possível inépcia do recurso apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023 às 15:00:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora